Tribunal: STF
Processo: HC 222984
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 197 KG DE MACONHA. DOSIMETRIA. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM SEXTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.12.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Cleiton Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual negado provimento ao Recurso Especial n. 1.903.638/RS.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico privilegiado de entorpecente (§§ 1º e 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado em caminhonete roubada, com placa e documentos adulterados, transportando 197 quilos de maconha (doc. 3).



    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, entretanto, deu parcial provimento à apelação do paciente para reduzir a pena imposta pelo reconhecimento da confissão espontânea, tornando definitiva a reprimenda em quatro anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao caput e § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mantida a fração de redução em 1/6 pelo tráfico privilegiado. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO EVIDENCIADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. VETOR DESFAVORÁVEL E PREPONDERANTE. DUPLA VALORAÇÃO, NA TERCEIRA FASE, PARA FINS DE MODULAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE (BIS IN IDEM). RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FORMA DE OCULTAÇÃO DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL A REPERCUTIR NO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, a possibilidade de recorrer em liberdade, em princípio, não é viável, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (Precedentes do STJ e deste Regional). 2. O tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, perfectibilizando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas. 3. Não se desincumbindo a defesa de provar a desconfiguração do agir voluntário e consciente do réu na empreitada criminosa, cumpre seja mantida a sentença condenatória. 4. Caso em que, na fixação da pena-base, foi corretamente destacada a vultosa quantidade da droga (mais de 190 quilos de maconha),considerada vetor preponderante, conforme art. 42 da Lei 11.343/06. 5. Hipótese em que a circunstância quantidade da droga foi utilizada tanto para a exasperação da pena-base, como para o estabelecimento da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo, contrariando o decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, sobre o tema. 6. Conforme inteligência da Súmula 545 do STJ, sempre que a confissão do réu serve de fundamento à condenação, é devido o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, III, d, do Código Penal. 7. Para a definição do percentual da minorante inscrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devem ser avaliadas as condições pessoais do agente e as circunstâncias do crime como um todo. No caso dos autos, a forma de ocultação da droga, em especial, não autoriza redução superior a um sexto. 8. A teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal, nada obstante a pena corporal definitiva não tenha superado os 08 (oito) anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial fechado para o seu cumprimento, considerando a excessiva quantidade de droga apreendida. Precedentes desta Corte. 9. Eventual análise do transcurso de tempo para obtenção de benefícios da pena ou progressão deve ser feito pelo juízo das execuções penais competente. 10. Da mesma forma, eventual exame acerca da miserabilidade para ser concedida isenção de custas processuais, bem como da assistência judiciária gratuita, deverá ser feito em sede de execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado (precedentes desta Corte)” (fls. 256-274, doc. 3)



    4. Interposto recurso especial (REsp n. 1.903.638/RS) foi ele desprovido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 26.9.2022 (fls. 81-85, doc. 4), tendo a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça mantido a decisão em 8.11.2022, negando provimento ao agravo regimental da defesa (fls. 112-119, doc. 4).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante insiste na aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (dois terços), afirmando que se “reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, de maneira injustificada, sem motivação suficiente e idônea, acabou por estabelecer a diminuição na fração de 1/6”.



    Sustenta que “o eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mesmo entendendo a impropriedade da fundamentação lançada na sentença, insistiu na fração mínima de 1/6, indevidamente acrescentando justificações não contidas originalmente na sentença”. 



    Alega, ademais, haver “nítida violação ao art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, porque o referido dispositivo prevê que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena observe os critérios previstos no art. 59 do CP, sendo que a grande maioria dos vetores judiciais não foram desfavoráveis ao ora paciente”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, do tráfico privilegiado, em seu máximo legal de 2/3, ajustando-se, ao final, o regime inicial de cumprimento da pena, bem como aplicando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; subsidiariamente, requer-se seja reconhecido o excesso na fixação do regime inicial fechado para o início do resgate da pena.



    Outrossim, requer-se a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a sua notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes quando transportava 197 quilos de maconha em veículo roubado e com identificações adulteradas. 



    8. Em primeira instância, reconheceu-se o tráfico privilegiado, aplicando-se a redução de um sexto, em razão da quantidade de entorpecente apreendido. O Tribunal Regional reformou parcialmente a condenação, afastando a possibilidade de utilização da quantidade de droga (já invocada na fixação da pena-base) como critério limitador da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mantendo, contudo, o redutor na fração de um sexto, por considerar as circunstâncias específicas da prática do delito, em especial a forma como o entorpecente foi ocultado e estava sendo transportado. 



    Tem-se no acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “Nada a reparar na pena-base, porquanto corretamente destacado o vetor quantidade da droga, que é significativa (197 quilos de maconha). Já o incremento aplicado deveria ser até maior, dado se tratar de vetorial preponderante, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Todavia, não se insurgindo a acusação quanto ao ponto, mantém-se a pena-base conforme a sentença, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Na segunda fase, com razão a defesa no que toca ao reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), porquanto houve o reconhecimento da traficância por parte de ambos os acusados, servindo de fundamento à condenação, conforme se extrai dos seguintes trechos: [...] 



    Dessa forma, cumpre seja aplicada a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), restando a pena provisória fixada no mínimo legal. 



    Na terceira fase, ausente recurso do MPF, resta mantida a aplicação da minorante inscrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Resta avaliar seu percentual, uma vez que a defesa se insurge em relação à fixação de 1/6 pela sentença, ao argumento de que a quantidade da droga não poderia ter sido valorada negativamente para fins de exacerbação da pena-base e também, na terceira fase, para afastar a causa de diminuição da fração máxima de 2/3. 



    Para tal definição, devem ser avaliadas as condições pessoais do réu e as circunstâncias do crime como um todo. (...)



    Quanto às circunstâncias do crime, primeiramente, tem-se que a quantidade da droga apreendida é bastante significativa. No entanto, consoante se depreende dos excertos transcritos, tal circunstância tanto foi fundamento para a exasperação da pena-base, como o foi para o estabelecimento da minorante no patamar mínimo, contrariando o decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, sobre o tema. Confira-se: [...] 



    Por outro lado, o modo como o entorpecente estava sendo transportado, vale dizer, oculto em diversos compartimentos internos do veículo -a maioria, adredemente preparados para tanto, cf. Evento 28, OFIC2,pp. 21/26, do IPL- não autoriza, por si só, redução de pena superior a 1/6 (um sexto). 



    Assim, mantido este redutor sobre a pena provisória ora fixada no mínimo legal, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 4 (quatro)anos e 2 (dois) meses de reclusão”. (fls. 85-86, doc. 4)



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    10. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    11. A fundamentação apresentada pelas instâncias antecedentes para aplicar a fração mínima de redução não destoa da orientação deste Supremo Tribunal. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 214.503, de minha relatoria, DJe 28.4.2022).



    12. No convencimento motivado dos órgãos julgadores originários, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância autorizadora da redução no grau máximo permitido, como pretende a impetrante. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 172.292-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 



    13. Anote-se, ainda, como consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, “em virtude da ampla devolutilidade do recurso de apelação, o Tribunal de segundo grau, ainda que em recurso exclusivo da defesa, pode invocar fundamentos diversos dos da defesa para rechaçar a pretensão defensiva, desde que a situação do apelante não seja agravada, o que foi observado no presente caso, em que a situação do recorrente foi melhorada com a diminuição de sua pena” (fl. 88, doc. 4).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141/PB-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e, ainda, de que “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    “’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICOPENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC n. 159.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DE PENA. 1. AUTORIDADE COATORA QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER APRECIADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM HABEAS CORPUS. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ORDEM DENEGADA. 1. As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Precedentes. 2. Na fixação da pena-base se adotou fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base fixada. 3. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena, devendo a sentença condenatória ser lida em sua integralidade. 4. Inexistência de reformatio in pejus. Embora nas instâncias antecedentes tenham sido apresentados exames distintos nas três fases da dosimetria penal, tem-se que a pena imposta ao Paciente não foi majorada em julgamento de recurso exclusivo da defesa, quanto à pena-base ou quanto à pena definitiva. 5. Ordem denegada” (HC n. 120.252, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014). 



    14. Na fundamentação apresentada pelo acórdão recorrido, firmada nos elementos especificados pelas instâncias ordinárias e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada e valorada negativamente pelo mesmo vetor (fração de redução do tráfico privilegiado), embora por elemento diverso, sem incorrer o Tribunal Regional em aumento da reprimenda imposta pela sentença condenatória (que, diferente do alegado, foi reduzida).



    Registre-se que o Tribunal Regional atuou no espaço específico da devolutividade ínsita ao recurso de apelação, reexaminando a dosimetria da pena sem se evidenciar ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância a justificar a aplicação da fração mínima de redução pleiteada ao incabível argumento de reformatio in pejus, considerados os termos do art. 617 do Código de Processo Penal:



    “Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    15. Quanto ao regime prisional, o Tribunal Regional manteve a modalidade fechada fixada na sentença condenatória “em atenção ao art. 33, § 3º, do Código Penal”, assentando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais, a quantidade de droga apreendida (197kg de maconha) e demais circunstâncias específicas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso na espécie não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    16. Anote-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e, nos casos que envolvam comércio ilícito de entorpecentes, da norma específica prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que faz referência às circunstâncias do crime, à natureza e à quantidade da droga. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 210.340, de minha relatoria, DJe 15.2.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.818-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 197.370-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE METADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA NATUREZA E NA VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 180.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, 
§ 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (...) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, 
§ 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21